Tribunal: TJPA
Processo: 0829277-41.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0829277-41.2017.8.14.0301
SENTENCIANTE: NATALIO CHOCRON

SENTENCIADO: CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante defende que o Acórdão teria sido omisso ao não se pronunciar sobre a ocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF), contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a Certidão apresentada pelo candidato atendia às exigências do edital do concurso, respeitadas às particularidades inerentes à estrutura do Exército Brasileiro, responsável pela emissão do documento, de modo que a não atribuição da pontuação correspondente consistiu em flagrante ilegalidade, ensejando a legítima interferência do Poder Judiciário.

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID 2685504, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, manteve os termos da sentença de primeiro grau em sede de Reexame Necessário.

O embargante suscita a ocorrência de omissão no julgado quanto à interferência do Judiciário na atividade administrativa do Executivo, em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, ressaltando que a Administração Pública agiu em conformidade com o edital do concurso, sem praticar qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Assim, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja reformado o Acórdão.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3424232).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil).

No presente caso, o embargante defende que a Administração Pública não praticou qualquer ilegalidade ou abuso de poder, de modo que o Acórdão teria sido omisso ao não se pronunciar sobre a ocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da Constituição Federal).

A análise dos autos, contudo, demonstra que tal argumento não merece prosperar, uma vez que no Acórdão embargado restou claramente consignado que a Certidão apresentada pelo candidato atendia às exigências constantes no edital do concurso, respeitadas às particularidades inerentes à estrutura do Exército Brasileiro, responsável pela emissão do documento, de modo que a não atribuição da pontuação correspondente consistiu em flagrante ilegalidade, ensejando a legítima interferência do Poder Judiciário.

Nesse diapasão, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021